Tribunal: TJDFT
Processo: 0701205-17.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701205-17.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAYANA CRISTINA DA SILVA PAIXAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que, nos autos no 0729789-80.2023.8.07.0016, indeferiu a antecipação de tutela, nos seguintes termos: “Recebo a inicial. Trata-se de pedido de tutela de urgência intentado por THAYANA CRISTINA DA SILVA PAIXÃO, qualificada nos autos, com o objetivo de compelir o ente federado a lhe fornecer o procedimento cirúrgico CE-HISTEROSCOPIA CIRÚRGICA C/ RESSECTOSCÓPIO, nos termos da prescrição médica anexa, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. O Ministério Público oficiou favoravelmente à concessão do pedido. É o breve relato, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. DECIDO. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294, e seguintes, do Código de Processo Civil. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em testilha, requer, a título antecipatório dos efeitos da tutela de mérito, seja o ente federado condenado a lhe fornecer o procedimento cirúrgico nominado CE-HISTEROSCOPIA CIRÚRGICA C/ RESSECTOSCÓPIO. A partir dos elementos de convicção apresentados pela parte autora, observa-se que o procedimento médico vindicado foi objeto de inserção no SISREG – sistema de regulação no dia 25/08/2022, com a anotação de risco VERMELHO e sob o regime de emergência (id. 160716224). O laudo médico acostado ao feito não detalha o quadro de saúde do paciente, de modo a justificar a imediata intervenção cirúrgica pretendida. Nesse cenário, a interferência do Poder Judiciário na atuação administrativa poderia ensejar transtorno à rede pública de saúde, sobrepondo a realização do procedimento cirúrgico vindicado sobre diversas cirurgias de caráter emergencial, que poderiam solucionar quadros clínicos mais graves do que o da parte autora. Não há elementos que denotem que a espera pela concessão da tutela definitiva vá acarretar danos irreparáveis à saúde do autor, pela não execução imediata da intervenção cirúrgica. Consigna o Enunciado 51 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ: “Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato.” Embora presente a veracidade das alegações, há que se ter em mente o requisito do perigo de dano reverso, que nada mais é do que a concretização de grave risco de ocorrência de dano irreparável, em relação a terceiros, no caso, aqueles estão à frente da parte autora em fila para obter o mesmo tratamento médico vindicado, caso provido o pedido. O julgador, ao proferir qualquer decisão, há que se atentar também para os seus efeitos diretos e/ou reflexos, em relação às partes e, também, terceiros que efetivamente possam vir a sofrer prejuízos concretos à sua incolumidade física, por terem sido preteridos, em decorrência de ordem judicial, no fornecimento de cirurgia aguardada há MUITO mais tempo do que aquele que se valeu de processo judicial para tal finalidade. Ora, tal condição, com certeza, NÃO diz respeito somente à parte autora, mas a diversas outras pessoas que necessitam dos serviços públicos de saúde. As necessidades da população são INFINITAS, ao passo que os recursos médicos e humanos NÃO o são. As informações de id. 160716229 dão conta de que, atualmente, há 539 solicitações com o mesmo risco/prioridade da parte autora e estão sendo agendados as solicitações inseridas em JULHO/2021. A interveniência judicial se justifica, em sede liminar, quando o perigo de dano à saúde é LATENTE, IMEDIATO, PREMENTE, o que, a toda evidência, não emerge da situação fática narrada, segundo razões antes expostas e documentos colacionados. Ademais, o perigo de dano reverso exterioriza requisito implícito e inafastável que não pode ser desprezado em situações símiles, como ora salientado. Sob tal prisma, o pleito antecipatório, no momento, não encontra guarida, mesmo porque desvestido do perigo de dano irreparável, sem embargo, ainda, de representar ingerência na ordem e prioridades clínicas somente aferíveis pela Secretaria de Saúde, por seus órgãos competentes. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intimem-se. Cite-se, com a advertência consignada no art. 9o da Lei 12.153/2009 - (Art. 9o A entidade ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa). ” Na via do presente agravo de instrumento o agravante sustenta que é diagnosticada com LÚPUS e apresenta sangramento uterino anormal anemia e os exame evidenciam pólipo endocervical e adenomiose. Ressalta que apresenta sangramentos intensos há cerca de 4 anos, possui histórico de acidente vascular cerebral (AVC). Destaca que a solicitação da consulta foi inserida SISRED III sob a classificação do risco VERMELHO – Emergência. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal ao presente agravo de instrumento para determinar ao Distrito Federal realize, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, o seguinte tratamento médico-hospitalar indicado, qual seja, PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE HISTEROSCOPIA CIRÚRGICA C/RESSECTOSCÓPIO , nos termos da prescrição médica anexa, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular. No mérito, pleiteia a reforma da decisão vergastada e a confirmação da medida. É o relato do necessário. Decido. De início, defiro a gratuidade pleiteada em recurso, porquanto, além de o agravante ser assistido pela Defensoria Pública, constam dos autos declaração de hipossuficiência e documentos que denotam tal situação. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante. É dever do estado a prestação de serviços médicos e hospitalares para todos de forma gratuita, devendo o paciente, em regra, se submeter às regras usuais de atendimento. A assistência à saúde custeada pelo Poder Público deve ser precedida de avaliação da gravidade do risco individual e coletivo, observando ainda o critério cronológico, conforme dispõe o artigo 11 do Decreto n.o 7.508/2011, que regulamentou a Lei 8.080/1990. Com efeito, a concessão da tutela imediata na via jurisdicional depende da caracterização da necessidade premente na realização do procedimento médico HISTEROSCOPIA CIRURGICA C/ RESSECTOSCÓPIO, o que se observa no presente caso. Os relatórios médicos de ID 160716224, pág. 1/14 (autos de origem), indicam que a ora agravante “Além do diagnóstico reumatológico, paciente tem pólipo uterino e endometriose, apresentado vários episódios de sangramento vaginal intenso e metrorragia, necessitando do procedimento cirúrgico que já indicado por profissional da especialidade.” Na espécie, percebe-se que a agravante, permanece com o quadro de sofrimento psíquico severo e incapacidade laboral moderada (ID 160716224 - Pág. 3) e indicação em seu prontuário de risco vermelho (ID 160716224 - Pág. 1 1). Nesse contexto, a partir do conjunto probatório inserido nos autos, cabível a concessão da tutela, a fim de se impor ao agravado a obrigação de realizar o PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE HISTEROSCOPIA CIRÚRGICA C/RESSECTOSCÓPIO, diante de quadro de grave dano à saúde da autora. Há, pois, elementos que denotam que a espera pela concessão da tutela definitiva pode acarretar danos irreparáveis à saúde da parte agravante, diante de eventual agravamento da doença. Nesse contexto, identificados na demanda elementos fáticos que permitem, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante, assim como caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado a (grave e possivelmente irreparável) prejuízo, resta justificado o deferimento da medida excepcional. Neste sentido, confira-se entendimento desta E. Turma Recursal: (Acórdão 1692458, 07002611520238079000, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 20/4/2023, publicado no PJe: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1685409, 07000082720238079000, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no PJe: 17/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que providencie, em favor da parte agravante PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE HISTEROSCOPIA CIRÚRGICA C/RESSECTOSCÓPIO, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas junto à rede privada de saúde, no prazo de 15 (quinze) dias. A intimação deverá ser encaminhada por Oficial de Justiça, ao Núcleo de Judicialização do DF e à Secretaria de Saúde do DF. Comunique-se ao Juízo de origem. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Brasília/DF, 16 de junho de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator